Tribunal: TJDFT
Processo: 0727175-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727175-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WANIA PAULINO DA CRUZ AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO WANIA PAULINO DA CRUZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida nos embargos à execução opostos contra MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “No que tange à gratuidade de justiça postulada pela embargante, os contracheques anexados aos autos demonstram que aufere rendimentos superiores a cinco salários mínimos, isto é, acima do teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Publica do Distrito Federal e que a jurisprudência tem se inclinado a aplicar como critério objetivo a fim de reconhecer a presunção de hipossuficiência. Nesse sentido: [...] Indefiro, portanto, a gratuidade judiciária à embargante, ficando esta intimada a comprovar o recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ainda, desde as alterações introduzidas pela Lei no 12.322/2010, os embargos à execução são distribuídos por dependência, autuados em apartado, e devem ser instruídos com cópia das peças processuais relevantes. O vigente CPC/2015 manteve a mesma disposição legal. Além disso, uma vez que o processamento se dará pelo sistema PJe, resta impossibilitado o apensamento destes autos à execução correlata, que ficará apenas associada. Daí a relevância da correta e suficiente instrução dos embargos do executado, apenas com as peças processuais relevantes: petição inicial executiva, título que a embasa, planilha da dívida que a fundamenta, cópia da procuração outorgada pela parte exequente, decisão que admitiu a execução e o documento correspondente à juntada do ato citatório do processo associado, se houver, além da cópia da certidão de eventual penhora. Assim, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 dias, para dar cumprimento ao disposto no art. 914, §1o, do CPC, sob pena de rejeição liminar.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura dos embargos à execução sem reexame pelo Tribunal se a agravante-embargante tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, concedo efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora